Tribunal: STF
Processo: AP 321
Classe: AP
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-19
Data de publicação: 1998-02-19

Ementa:
EMENTA: - Ação Penal. Questão de Ordem. 2. Sobrestamento da
ação penal, com a instrução encerrada até ocorra conclusão do
julgamento pelo Plenário da Questão de Ordem no Inquérito nº 687-4,
acerca do cancelamento da Súmula 394, por se tratar de matéria
relativa à competência originária do Supremo Tribunal Federal.